Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-10.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-10.2017.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ OLIVEIRA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

APELADO: MARILUCE CARDOSO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LARISSA LINS ANDRADE BOTELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL RURAL. COMODATO RURAL. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por trabalhadores rurais contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por benfeitorias realizadas em propriedade rural, no valor de R$ 209.000,00, onde permaneceram por 58 anos na condição alegada de empregados.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracterizava comodato rural, conforme contrato existente nos autos, não se configurando posse legítima dos demandantes, mas mera detenção por conta e ordem dos proprietários, com recebimento de contraprestação pelos serviços prestados.

3. O ônus de comprovar a efetiva realização de benfeitorias, seu caráter necessário ou útil, a autorização do proprietário e a quantificação dos gastos compete ao demandante (art. 373, I, CPC), não bastando alegações genéricas ou documentos unilaterais desprovidos de robustez probatória.

4. A ausência de documentação fiscal (notas fiscais, recibos) e de prova técnica sobre o valor das supostas intervenções impede o acolhimento da pretensão indenizatória, mormente quando as fotografias juntadas não guardam correlação com os bens especificamente descritos na inicial.

5. O pedido de "partilha do imóvel" ou "avaliação proporcional" formulado apenas nas razões recursais configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, não podendo ser conhecido pelo tribunal.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8000015-10.2017.8.05.0101
, em que figuram como
Apelantes, JOSÉ OLIVEIRA CARDOSO e LUZIA JÚLIA DE JESUS OLIVEIRA,
e como
Apelada, MARILUCE CARDOSO RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.